Tribunal: TJDFT
Processo: 0742737-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO. RPV. IPREV. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. INPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito constituído em desfavor do IPREV.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de seu poder aquisitivo.
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema, ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a mencionada EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 3.1. Os montantes dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do indexador SELIC.
4. No caso a obrigação constituída em desfavor do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, decorre de contribuição previdenciária recolhida indevidamente. Logo, deve ser mantido o parâmetro estabelecido no ato decisório passível de cumprimento, que fixou a aplicação do INPC como índice de correção monetária. A partir de dezembro de 2021, no entanto, deve ser aplicado apenas o índice SELIC, por força da EC no 113/2021.
5. Recurso conhecido e desprovido.